Tribunal: TCU
Processo: 021.497/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8329/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da Associação da Música de Santa Maria (AMSM) e de Sidney Geovane Marchiori Mello e Janete Vieira da Silva, ex-Presidentes da entidade, em razão da omissão no dever de prestar contas do convênio 274/2007. Neste momento processual, aprecia-se a petição apresentada em 31/3/2020 requerendo a suspensão do parcelamento, já autorizado pelo TCU, em virtude do momento econômico, pelo prazo de pelo menos 120 dias (Peça 99). A Secretaria de Gestão de Processos - Seproc propôs que o pedido fosse acolhido, peça 101, e encaminhou o processo para este gabinete. Considerando a situação excepcional por que passamos, em razão das medidas adotadas para o combate ao Novo Corona Vírus - Covid 19, e pela excepcionalidade do pedido, submetemos os autos ao crivo do Ministério Público junto ao TCU, que se pronunciou por meio do parecer da lavra da Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, peça 103, pelo acolhimento do pleito. De plano, adoto as análises e conclusões do MP/TCU como minhas razões de decidir e transcrevo seu parecer, com ajustes de forma. " [...] 4. Em 9/1/2019, houve o recolhimento da primeira parcela da dívida (Peça 70) e, em 13/3/2020, foi recolhida a parcela 15/36 (Peça 98). 5. Em atenção à audiência com que nos distingue o eminente Ministro Aroldo Cedraz (Peça 102), aprecia-se nesse momento petição apresentada em 31/3/2020 requerendo "a suspensão do parcelamento em virtude do momento econômico, pelo prazo de pelo menos 120 dias" (Peça 99). 6. Anote-se que o saldo devedor do débito em 8/4/2020 era de R$ 55.278,92 (Peça 100). 7. Inicialmente cumpre pontuar que, com a adoção de medidas para diminuir o ritmo de disseminação da doença causada pelo Novo Coronavirus (COVID-19), em especial com a suspensão do funcionamento de estabelecimentos não essenciais durante a pandemia, instalou-se grande preocupação sobre a redução no ritmo das atividades econômicas e o consequente aumento do desemprego. 8. Dentre as medidas adotadas pelo Governo Federal para enfrentar esses efeitos econômicos e promover algum alívio financeiro às empresas e trabalhadores, cabe aqui apontar algumas relacionadas à prorrogação ou suspensão de prazos para pagamento de obrigações. 9. A Resolução n.o 152/2020, do Comitê Gestor do Simples Nacional, por exemplo, prorrogou as datas de vencimento dos tributos federais apurados por meio do Simples Nacional, de modo que os pagamentos referentes aos meses de março, abril e maio de 2020 passaram a ter vencimento respectivamente nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. 10. Já o Ministério da Economia, por meio da Portaria n.o 139/2020, prorrogou prazos para os pagamentos da contribuição previdenciária patronal, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e dos Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). 11. De outra parte, a Medida Provisória n.o 927/2020 estabeleceu a suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, com referência às competências de março, abril e maio de 2020. 12. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por sua vez, publicou a Portaria PGFN n.o 7.821, de 18/3/2020, que prevê a suspensão dos atos de cobrança por 90 dias em razão da pandemia. 13. Já com relação aos parcelamentos em curso no âmbito do TCU, até o momento não houve edição de normativo que autorize sua suspensão por conta das consequências econômicas da pandemia da doença causada pelo Novo Coronavirus (COVID-19). 14. É certo que as Portarias TCU n.os 61 e 71/2020 dispuseram sobre a suspensão dos prazos processuais no âmbito do TCU até 20 de maio de 2020. Essa previsão normativa, no entanto, não inviabiliza a atestação de vencimento antecipado do saldo devedor em razão da falta de pagamento de parcela, nos termos previstos pelo art. 217, § 2.o, do Regimento Interno/TCU, uma vez que esse procedimento não está condicionado a qualquer prazo processual, mas ao simples inadimplemento do parcelamento. 15. De todo modo, como asseverado na manifestação da Unidade Técnica (Peça 101), há precedentes do Tribunal que excepcionam o prazo para pagamento do parcelamento em razão de circunstâncias do caso concreto: O TCU pode deferir pedido de parcelamento da dívida em mais de 36 parcelas mensais, em caráter excepcional, levando em consideração a boa-fé e a capacidade econômica do requerente. ( Acórdão 2395/2017-TCU-Primeira Câmara , Ministro Relator Benjamin Zymler); A comprovação da incapacidade relativa do responsável em quitar a dívida pode excepcionar o limite de parcelamento (36 meses) estabelecido pelo art. 217 do Regimento Interno do TCU. ( Acórdão 7296/2013-TCU-Primeira Câmara , Ministro Relator José Múcio Monteiro); O TCU pode deferir pedido de parcelamento da dívida em mais de 36 parcelas mensais, em caráter excepcional, levando em consideração a boa-fé e a capacidade econômica do requerente. ( Acórdão 6537/2016-TCU-Primeira Câmara , Ministro Relator Bruno Dantas). 16. Outro precedente significativo do Tribunal sobre o tema foi estabelecido pelo Acórdão 1984/2018-TCU-Primeira Câmara , Ministro Relator Bruno Dantas. Operou-se naquele caso concreto exceção ao vencimento antecipado da dívida, não obstante a inadimplência da 29.a à 36.a parcela pelo Município de Natal/RN, com a fixação de autorização excepcional para continuidade do pagamento das parcelas remanescentes. 17. Ante todo o exposto, considerando a notória situação de calamidade que vem comprometendo, irremediavelmente, a capacidade de pagamento de pessoas físicas e jurídicas, considerando a demonstração da real intenção dos responsáveis em quitar a dívida, consubstanciada no recolhimento tempestivo de 15 das 36 parcelas previstas, considerando a existência de precedentes que, na prática, excedem o prazo máximo de 36 parcelas mensais previsto no Regimento Interno/TCU, considerando que o não atendimento ao pleito conduzirá à cobrança judicial da dívida, o que certamente onerará os cofres federais na sua persecução, considerando, por fim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se, em caráter excepcional, o acolhimento do pleito, no sentido de deferir a suspensão do parcelamento por 120 (cento e vinte) dias, ou prazo maior, se assim entender legítimo e razoável o Tribunal, cabendo registrar que a eventual adoção dessa medida não afastará os correspondentes acréscimos legais incorridos no período." Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento 217 do Regimento Interno do TCU, e nos precedentes acima citados em deferir a suspensão do parcelamento por 180 (cento e oitenta) dias, cabendo registrar que a eventual adoção dessa medida não afastará os correspondentes acréscimos legais incorridos no período. 1. Processo TC- Processo 021.497/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação da Música de Santa Maria (04.685.761/0001-85); Janete Vieira da Silva (XXX.822.260-XX); Sidney Geovane Marchiori Mello (XXX.363.390-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Alexandre Melo Soares (51.040/OAB-RS), representando Associação da Música de Santa Maria, Janete Vieira da Silva e Sidney Geovane Marchiori Mello. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.